Tribunal: TJPA
Processo: 0808941-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808941-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: SAMARA COSTA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808941-41.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO.

PACIENTE: SAMARA COSTA BRITO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV C/C 14, INCISO II DO CPB, POR SUPOSTAMENTE SER A MANDANTE DO CRIME. CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DEMONSTRADA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA E PERICULOSIDADE DA COACTA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal;

2.

In casu
, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social e perplexidade gerada pelo crime cometido, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito e o seu respectivo
modus operandi
. E por fim, na necessidade de aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da aplicação da sanção penal imposta, já que empreendeu fuga do distrito da culpa;

3.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para a aplicação da lei penal. Ora, a fuga da paciente demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal. Precedentes;

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 01 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
Samara Costa Brito
, acusada pela prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, Inciso IV c/c 14, Inciso II do CPB, por supostamente ser a mandante do crime, o fato ocorreu no dia
01/03/2020
, a prisão preventiva foi decretada em
23/04/2020
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

O impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) mãe de 01 (uma) criança, atualmente com 06 (seis) anos de idade, sendo a coacta a representante legal da filha, pois o pai da criança já é falecido; c) portadora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (Id. Doc. nº 3598529 - páginas 1 e 2). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia
01/03/2020
, Samara Costa Brito (coacta) e Lucas Damião da Silva França (comparsa) tiveram uma desavença com a vítima no local conhecido como Balneário Mico, situado no município de Moju, após tal discussão a paciente foi até a rua onde a vítima reside e afirmou para o genitor da ofendida que iria matar ou mandar matar sua filha. Posteriormente a vítima retornou para a sua casa, momento em que Nazareno e Lucas Damião da Silva França, chegaram na residência da vítima e Lucas França, de posse de uma arma caseira, puxou a vítima pelo cabelo e efetuou disparo de arma de fogo na direção do seu rosto, quando instintivamente a vítima ergueu a mão para se defender, resultando-lhe na perda de um dedo e da visão de seu olho esquerdo, tendo os ora indiciados se evadido do local dos fatos. Tais circunstâncias não demonstram qualquer receio dos indiciados com as consequências de suas ações, ao revés, evidencia-se extremada crueldade, insensibilidade, violência e periculosidade, pois que em razão de motivo ínfimo (discussão de bar).

Eis a suma dos fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Cinge-se a presente impetração à suposta ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão, tendo em vista que a autoridade inquinada coatora se baseou na gravidade abstrata do delito e na periculosidade de todos os denunciados.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio a liberdade é a regra. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, presentes indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em análise a decisão que decretou a prisão preventiva da coacta, constante que o
magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social e perplexidade gerada pelo crime cometido, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito e respectivo
modus operandi
. E por fim, a necessidade de aplicação da lei penal, tendo em vista a
possibilidade concreta da acusada se eximir da aplicação da sanção penal imposta, já que empreendeu fuga.

Insta
salientar que nos autos da ação penal consta informação de que, expedido mandado de prisão cautelar, porém, este não foi cumprido, uma vez que a coacta se encontra foragido do distrito da culpa.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão cautelar foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
, como o seu
modus operandi
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga da paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal.

Segundo entendimento consolidado da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a decretação da prisão preventiva está justificada, pois o recorrente abandonou o plenário do Tribunal do Júri e encontra-se foragido até o presente momento.

4. Na ocasião, o recorrente foi condenado a 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 5. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 95.059/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018).

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato. 2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1. Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2. Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado. 6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que a paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Ainda nesse sentido, na hipótese em apreço, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato em questão.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Por fim, improcedente o pedido de conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, isto porque a paciente não preenche os requisitos previsto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes supostamente praticados se deram com violência contra pessoa.

Além disso, os documentos juntados aos autos, não comprovam que a paciente exerce, de fato, os cuidados de sua filha menor, tampouco comprova a imprescindibilidade da presença e dos cuidados da paciente.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar da paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 01 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/10/2020